Tribunal: STF
Processo: ACO 391
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-02
Data de publicação: 1996-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO STF.
I. - Ocorrência de litígio, no caso, entre a União e o
Estado do Espírito Santo: competência originária do Supremo
Tribunal.
II. - Questão de ordem decidida com o reconhecimento da
competência originária do Supremo Tribunal Federal. Voto vencido do
Relator em sentido contrário.